Tribunal: STF
Processo: HC 248377
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-08
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  Trata-se de habeas corpus impetrado por Alessandra Martins Gonçalves Jirardi, em favor de Pricila Marques Pereira, contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 943.729/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de PRISCILA MARQUES PEREIRA apontando como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO (Apelação Criminal n. 1001372- 54.2018.8.26.0157). 



    Depreende-se dos autos que a paciente foi condenada, como incursa nas sanções dos arts. 35 e 40, III e IV, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 5 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão, em regime inicial fechado. 



    A apelação defensiva foi desprovida pelo Tribunal de origem. 



    Daí o presente writ, no qual alega a defesa que a acusada sofre constrangimento ilegal decorrente da equivocada dosimetria da reprimenda que lhe foi aplicada. 



    Requer, desse modo, inclusive liminarmente, a suspenção da execução da pena, [...] determinando-se a imediata expedição de Alvará de soltura até julgamento final deste processo de habeas corpus; [...] a "prisão domiciliar, com fulcro no Art. 318, III, do Código de Processo Penal e subsidiariamente a fixação do regime prisional ABERTO para o cumprimento do restante da pena corporal”. Requer, outrossim, o “ reconhecimento do período em que a ré cumpriu cautelares diversas da prisão considerado para fins de detração da pena aplicada” (e-STJ fl. 29) (eDOC 9)



    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido em 10.10.2024. O agravo regimental está pendente de julgamento.



    Nesta Corte, a impetrante reproduz os pedidos formulados naquele Tribunal.



    É o relatório.



    Decido.



    Trata-se de substitutivo de revisão criminal.



    Verifico, inicialmente, que o mérito ainda não foi apreciado pelo colegiado do STJ, razão por que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que deve a paciente aguardar o julgamento de seu agravo regimental, devidamente interposto.



    Ademais, não há teratologia no ato impugnado a justificar a concessão da ordem de ofício.



    A paciente, membro de quadrilha estruturada ao tráfico, foi condenada a cumprir pena em regime fechado e, por isso, não tem direito a prisão domiciliar, de modo que não se sustenta o pedido para suspensão da execução.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente